Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Receptação. Busca pessoal. Provas lícitas. Indulto. Preliminar de incompetência. Apelação não conhecida em parte. No mérito, não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré em 4 meses de reclusão, no regime aberto, e 3 dias-multa, pelo crime do art. 180, caput, do CP – receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se o Tribunal é competente para examinar pedido de indulto e (ii) se houve nulidade na busca pessoal da ré.
III. Razões de decidir.
3. Não pode o Tribunal examinar pedido de indulto não deduzido no juiz da execução penal.
4. A busca pessoal deve ser justificada em indícios concretos de que o abordado esteja cometendo crime ou esteja na posse de objeto produto de crime. Evidenciado que a medida se deu com base em atitude suspeita do grupo em que se encontrava a ré -- que, estando em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ao avistar viatura policial, gritou para avisar outras pessoas da presença de policiais --, não é nula a busca e as provas dela decorrentes.
IV. Dispositivo
5. Apelação não conhecida, em parte. E, na parte em que conhecida, não provida.
Dispositivos relevantes citados: art. 180, caput, do CP; Decreto n. 12.790/25.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, (AgRg no RHC n. 163.399/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.); TJDFT, acórdão 1904129, 0727411-68.2024.8.07.0000, Relator(a): Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.).